Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. REITERAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de interno interposto contra decisum que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, haja vista a preclusão temporal da decisão recorrível.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para recurso contra a primeira decisão.
4. In casu, o agravante deveria ter se insurgido em face do decisum em que o Juízo a quo desconstituiu a constrição sobre os veículos indicados para penhora e não da decisão que apenas negou o pedido de manutenção da restrição sobre tais bens, sob o expresso fundamento dos termos expostos na decisão primitiva.
5. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.